Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726760-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAZARO MARCOS DA COSTA PINTO IMPETRANTE: GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE em favor de LÁZARO MARCOS DA COSTA PINTO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0726753-10.2025.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, ambos aviados contra a mesma decisão. Analisando detidamente a exposição fática, verifico que o patrono do paciente impetrou o primeiro writ no dia 03/07/2025, às 16h43, vindo os autos a mim conclusos no mesmo dia, às 17h01. Já o presente writ foi interposto também no dia 03/07/2025, às 17h03, redistribuído a mim, por prevenção ao já citado habeas corpus. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator